Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE INTIMA O RECORRENTE A COMPROVAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTENTE. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que apenas intima a parte a comprovar o cumprimento de sentença judicial transitada em julgado tem natureza jurídica de despacho, pois, carecendo de conteúdo resolutório, visa exclusivamente a dar andamento ao processo.
2. São irrecorríveis, nos termos da legislação processual civil brasileira, os atos judiciais que constituem mero despacho (art. 1.001 do CPC), assim entendidos os que, por não terem conteúdo decisório, não podem causar prejuízo aos litigantes, daí porque classificados como atos ordinatórios ou de impulso oficial.
3. Evidenciado o cumprimento espontâneo da determinação judicial previamente à interposição do agravo de instrumento sem quaisquer ressalvas pelo recorrente, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal, pela preclusão lógica oriunda do comportamento incompatível com a vontade de recorrer.
4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.